Tribunal: STF
Processo: ARE 1294738
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. A decisão aqui embargada sanou a contradição que fora ventilada na primeira petição de embargos, consignando que, “embora o acórdão recorrido da origem tenha apreciado a questão relativa à exclusão da culpabilidade por conta da inexigibilidade de conduta diversa, verifico que, realmente, essa tese não foi veiculada nas razões do recurso extraordinário aqui em análise, de modo que a aplicação da Súmula 279 desta Corte, no ponto, não poderia ter sido utilizada, conforme bem apontado pela parte embargante”. 



    3. Embora não seja o caso de conhecer dos embargos, observo que a parte, por meio da Petição 46.379/2021, junta aos autos decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Joinville, reconhecendo a extinção da punibilidade do ora embargante, tendo em vista a quitação integral do débito tributário contraído perante o fisco estadual. 



    4. Ordem concedida de ofício para declarar a extinção da punibilidade do ora embargante.